Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda da devedora.

2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Assim, tratando-se de mera devolução de parte da remuneração do contribuinte, mantém-se a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Agravo conhecido e desprovido.